Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de assembleia. Associação civil. Quórum qualificado. Supressão do direito à ampla defesa. Realização eletrônica. Formalidades não observadas. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de assembleia geral extraordinária.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve irregularidade na assembleia que destituiu a diretoria de associação privada, trazendo como pano de fundo as formalidades legais e estatutárias de votação.
III. Razões de decidir.
3. O motivo para a destituição de diretor de associação privada é matéria interna corporis, não cabendo ao Poder Judiciário intervir nas motivações subjetivas dos associados que convocaram e votaram na assembleia.
4. A ausência de previsão, pelo estatuto da assembleia, do quórum de destituição de diretor deve ser suplementada de maneira a atender à finalidade da lei de exigir quórum qualificado para a situação excepcional.
5. Não é razoável que o quórum de destituição de diretor considerado na sentença (maioria simples) seja inferior ao quórum de eleição (maioria absoluta), que deve ser, por extensão da regra do estatuto da associação, e por analogia aos arts. 1.076, inc. II, e 1.071, inc. III e 1.349, todos do CC, a maioria absoluta dos membros.
6. Não obstante a ausência de previsão formal de procedimento, é certo que o estatuto prevê o direito à ampla defesa e recurso a ser apreciado posteriormente, os quais não foram observados pela Associação.
7. Desde a L. n. 14.382/2022, é possível a realização de assembleia por meio remoto, mas desde que assegurados os direitos de manifestação (direito de voz) e participação (direito de voto).
8. Ainda que não previsto no edital a realização de forma virtual, a efetiva realização por meio presencial e eletrônico da assembleia-geral deve obedecer às normas correlatas.
IV. Dispositivo e tese.
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O motivo para a destituição de diretor de associação privada é matéria interna corporis, não cabendo ao Poder Judiciário intervir nas motivações subjetivas dos associados que convocaram e votaram na assembleia. 2. A ausência de previsão, pelo estatuto da associação, do quórum de destituição de diretor deve ser suprida de maneira a atender à finalidade da lei de exigir quórum qualificado para a situação excepcional, não sendo razoável que o quórum considerado na sentença (maioria simples) seja inferior ao quórum de eleição (maioria absoluta)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 59, 1.076, inc. II, 1.071, inc. III, 1.349.